Tribunal: STJ
Processo: 0005572-87.2017.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814755 - SC (2024/0459854-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARLUCI CRISTINA DA LUZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial.
2. Na origem, a agravante foi condenada pela prática do crime previsto no
, da
art. 33, caput
com pena fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
Lei n. 11.343/2006,
semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa. A defesa pleiteou o reconhecimento da causa
especial de diminuição de pena do
§ 4o, da
a readequação do
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
regime prisional para o aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos, mas o
Tribunal de Justiça local manteve a condenação.
3. O recurso especial interposto pela defesa foi inadmitido com base na Súmula n. 7, STJ
quanto ao
§ 4o, da
e no Tema n. 190, STJ quanto à confissão
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
espontânea. A decisão monocrática reafirmou a impossibilidade de reexame de fatos e
provas e a aplicação da Súmula n. 231, STJ.
4. No agravo regimental, a defesa busca a reforma da decisão monocrática para que o
recurso especial seja conhecido e provido, ou, alternativamente, submetido a julgamento
colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da causa
especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado e a redução da pena aquém do
mínimo legal pela confissão espontânea, à luz das Súmulas n. 7 e 231, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52066856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:42
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 76f44cec-e54e-48fd-813b-e34826bda29e

6. A Corte de origem concluiu, com base em prova testemunhal, relatórios de investigação,
conversas extraídas de aparelhos celulares e confissão judicial, que a agravante se dedicava
de forma habitual à atividade de tráfico, inviabilizando o reconhecimento do tráfico
privilegiado.
7. O reexame do conjunto fático-probatório é vedado em recurso especial, conforme a
Súmula n. 7, STJ.
8. A decisão da instância ordinária está em consonância com a jurisprudência dominante do
STJ, atraindo a aplicação da Súmula n. 83, STJ.
9. A redução da pena aquém do mínimo legal pela confissão espontânea é vedada pela
Súmula n. 231, STJ.
10. Não há como divergir das conclusões das instâncias ordinárias sem incorrer em
indevido reexame de fatos e provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige a ausência de dedicação à atividade
criminosa, sendo vedado o reexame de fatos e provas em recurso especial (Súmula n.
7, STJ).
2. A redução da pena aquém do mínimo legal pela confissão espontânea é vedada pela
Súmula n. 231, STJ.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; Código Penal,
III,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 65,
"d".
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 7, 83 e 231;
Min.
REsp 2.094.736/MG,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; AgRg no
Min. Carlos
REsp 2.214.078/RS,
Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 03.09.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52066856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:42
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 76f44cec-e54e-48fd-813b-e34826bda29e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814755 - SC (2024/0459854-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARLUCI CRISTINA DA LUZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial.
2. Na origem, a agravante foi condenada pela prática do crime previsto no
, da
art. 33, caput
com pena fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
Lei n. 11.343/2006,
semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa. A defesa pleiteou o reconhecimento da causa
especial de diminuição de pena do
§ 4o, da
a readequação do
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
regime prisional para o aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos, mas o
Tribunal de Justiça local manteve a condenação.
3. O recurso especial interposto pela defesa foi inadmitido com base na Súmula n. 7, STJ
quanto ao
§ 4o, da
e no Tema n. 190, STJ quanto à confissão
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
espontânea. A decisão monocrática reafirmou a impossibilidade de reexame de fatos e
provas e a aplicação da Súmula n. 231, STJ.
4. No agravo regimental, a defesa busca a reforma da decisão monocrática para que o
recurso especial seja conhecido e provido, ou, alternativamente, submetido a julgamento
colegiado.
Documento eletrônico VDA52066858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:39
Código de Controle do Documento: 050f95f3-ec04-4484-82f9-dda6407dfbc4

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da causa
especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado e a redução da pena aquém do
mínimo legal pela confissão espontânea, à luz das Súmulas n. 7 e 231, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Corte de origem concluiu, com base em prova testemunhal, relatórios de investigação,
conversas extraídas de aparelhos celulares e confissão judicial, que a agravante se dedicava
de forma habitual à atividade de tráfico, inviabilizando o reconhecimento do tráfico
privilegiado.
7. O reexame do conjunto fático-probatório é vedado em recurso especial, conforme a
Súmula n. 7, STJ.
8. A decisão da instância ordinária está em consonância com a jurisprudência dominante do
STJ, atraindo a aplicação da Súmula n. 83, STJ.
9. A redução da pena aquém do mínimo legal pela confissão espontânea é vedada pela
Súmula n. 231, STJ.
10. Não há como divergir das conclusões das instâncias ordinárias sem incorrer em
indevido reexame de fatos e provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige a ausência de dedicação à atividade
criminosa, sendo vedado o reexame de fatos e provas em recurso especial (Súmula n.
7, STJ).
2. A redução da pena aquém do mínimo legal pela confissão espontânea é vedada pela
Súmula n. 231, STJ.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; Código Penal,
III,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 65,
"d".
Documento eletrônico VDA52066858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:39
Código de Controle do Documento: 050f95f3-ec04-4484-82f9-dda6407dfbc4

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 7, 83 e 231;
Min.
REsp 2.094.736/MG,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; AgRg no
Min. Carlos
REsp 2.214.078/RS,
Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 03.09.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARLUCI CRISTINA DA LUZ
contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer
do recurso especial (fls. 2083-2086).
Consta dos autos que foi proferida sentença condenatória pela prática do crime
previsto no
, da
com fixação da pena em 05 (cinco) anos
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa (fls. 1868-1876).
A defesa apelou pleiteando o reconhecimento da causa especial de diminuição
de pena do
§ 4o, da
a readequação do regime prisional para o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos (fls. 1886-1894).
O Tribunal de Justiça local negou provimento ao recurso e manteve a
condenação (fls. 1953-1961). A defesa opôs embargos de declaração alegando omissão no
acórdão por não reconhecer a atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena
intermediária abaixo do mínimo legal (fls. 1966-1970). Os embargos foram rejeitados com
base na Súmula n. 231, STJ (fls. 1978- 1983).
A agravante interpôs recurso especial com fulcro no
alínea
art. 105, inciso III,
“a”, da Constituição Federal, alegando violação ao § 4o do
da
e
art. 33
Lei n. 11.343/2006
ao
alínea “d”, do Código Penal, ao argumento de que a decisão de origem
art. 65, inciso III,
negou indevidamente a causa de diminuição do tráfico privilegiado e obstou a redução da
pena aquém do mínimo legal em razão da confissão espontânea (fls. 1988-2002).
O Tribunal local inadmitiu o recurso especial no ponto relativo ao
§ 4o,
art. 33,
por incidência da Súmula n. 7, STJ, e negou seguimento quanto à tese da confissão por
conformidade com o Tema n. 190, STJ, nos termos do
alínea “b”, do
art. 1.030, inciso I,
Código de Processo Civil (fls. 2026-2031).
A defesa interpôs agravo em recurso especial sustentando não haver reexame
fático-probatório e que a controvérsia seria eminentemente jurídica, com pedido de
afastamento do óbice da Súmula n. 7, STJ (fls. 2040-2043).
Documento eletrônico VDA52066858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:39
Código de Controle do Documento: 050f95f3-ec04-4484-82f9-dda6407dfbc4

Proferi decisão monocrática conhecendo do agravo para não conhecer do
recurso especial, mantendo a negativa da benesse do tráfico privilegiado por dedicação à
atividade criminosa e reafirmando a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo
legal pela confissão espontânea, à luz da Súmula n. 231, STJ (fls. 2083-2086).
No presente agravo regimental, a defesa pretende a reforma da decisão
monocrática para que seja conhecido o recurso especial e, ao final, provido, em alternativa
postulando seu julgamento colegiado por esta Corte (fls. 2091-2095).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
A defesa busca a reforma da decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial. Verifico que a decisão agravada
apreciou de modo suficiente os fundamentos articulados no agravo e concluiu, com base
nos elementos constantes dos autos, pela inviabilidade do conhecimento do apelo nobre.
A Corte de origem, com apoio em prova testemunhal, relatórios de investigação,
conversas extraídas de aparelhos celulares e confissão judicial, concluiu que a agravante se
dedicava de forma habitual à atividade de tráfico por pelo menos 03 (três) meses, auferindo
porcentagens em dinheiro suficientes para custear despesas, inclusive pagamento de
aluguel, e mantendo contato quase diário com corréu para negociação de psicotrópicos,
inclusive com envio de entorpecentes ao presídio.
Deste modo, a pretensão de reconhecer o tráfico privilegiado demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7, STJ. Ademais, o entendimento adotado pela instância ordinária
encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, atraindo a
aplicação da Súmula n. 83, STJ, como já afirmado na decisão monocrática.
Em acréscimo, cito ainda o seguinte precedente:
"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
§ 4o, DA
REQUISITOS NÃO
ART. 33,
LEI No 11.343/2006.
PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
ELEMENTOS EXTRAÍDOS DE DIÁLOGOS NO CELULAR DO RÉU.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
4. No caso concreto, embora o réu seja primário e tenha bons
antecedentes, os diálogos obtidos no celular indicam que ele negociava e
Documento eletrônico VDA52066858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:39
Código de Controle do Documento: 050f95f3-ec04-4484-82f9-dda6407dfbc4

realizava entrega de drogas com regularidade, além de possuir fotografias
de entorpecentes, o que evidencia sua dedicação à atividade criminosa.
[...]
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça afirma que a dedicação à atividade criminosa é incompatível com
a aplicação da minorante, sendo suficiente que as circunstâncias do caso
indiquem tal envolvimento.
6. Assim, o acórdão recorrido, ao aplicar a minorante, diverge
do entendimento consolidado desta Corte, configurando patente erro ao
desconsiderar os elementos probatórios que apontam para a dedicação do
réu ao tráfico de drogas.
IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO."
(
relatora Ministra Daniela Teixeira,
REsp n. 2.094.736/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
18/2/2025,
25/2/2025)

No mais, o precedente invocado pela defesa no agravo regimental não influencia
o julgamento do presente caso, uma vez que, como visto, o redutor do tráfico privilegiado
não foi reconhecido em razão da constatação, pelas instâncias ordinárias, de que a
agravante se dedicava ao comércio de drogas, o que impede a análise de eventual discussão
sobre a fração a ser reduzida.
Além disso, a conclusão a respeito da dedicação à atividade criminosa não teve
como suporte apenas a quantidade e a natureza da droga, mas também se deu em
decorrência do próprio
e dos diálogos quase diários com os corréus.
modus operandi
Em síntese, não há como divergir das conclusões das instâncias ordinárias sem
incorrer em indevido reexame de fatos e provas, vedado na via estreita do recurso especial.
Neste sentido:
"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS E DE ARMA DE FOGO.
DOSIMETRIA. CONFISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRIVILÉGIO.
ELEMENTOS
CONCRETOS
DE
ENVOLVIMENTO
COM
ATIVIDADE CRIMINOSA. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO NÃO
SÚMULA 182/STJ.
CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
7. O Tribunal de origem concluiu pelo envolvimento do
recorrente com atividades criminosas, não só em razão da quantidade e da
natureza da droga apreendida, mas em decorrência do modus operandi,
ante os diálogos do recorrente com pessoa em outro estado da federação,
no quais ele fazia a negociação da mercadoria e acertava a ajuda de um
terceiro para fazer o carregamento.
Documento eletrônico VDA52066858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:39
Código de Controle do Documento: 050f95f3-ec04-4484-82f9-dda6407dfbc4

8. A reversão da conclusão das instâncias ordinárias
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é
inadmissível em sede de recurso especial, pela incidência da Súmula n. 7
do STJ.
[...]"
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini
REsp n. 2.214.078/RS,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
).
3/9/2025,
8/9/2025

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52066858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:39
Código de Controle do Documento: 050f95f3-ec04-4484-82f9-dda6407dfbc4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0459854-9
AREsp 2.814.755 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 00055728720178240036
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARLUCI CRISTINA DA LUZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: DIOGO JOAO RIBEIRO
CORRÉU
: ELIANDRO KRUGER
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARLUCI CRISTINA DA LUZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C542245485:10470182494@
2024/0459854-9 - AREsp 2814755 Petição : 2025/0081507-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52059487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 12:01:44
Código de Controle do Documento: 2FC6706D-8553-4BBB-9211-A93F155962F9